Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715646-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE AGRAVADO: MARIA ENEIDA ALVARES DE SA PEIXOTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os pedidos realizados em sede de contrarrazões para condenação da agravante seja por litigância de má-fé, seja pela aplicação da multa prevista pelo artigo 1.021§ 4o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 27 de maio de 2025 07:38:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador